Tribunal: STF
Processo: RE 740036
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-19
Data de publicação: 2018-11-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O entendimento proferido pelo Tribunal de origem está em harmonia com o que decidiu o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 718.874-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, com minha relatoria para o Acórdão, Tema 669), submetido à sistemática da repercussão geral, no qual se firmou tese no sentido da validade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural, pessoa física, sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, nos temos do art. 1º da Lei 10.256/2001.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.